Tribunal: TJSP
Processo: 1003447-64.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da indenização paga aos segurados pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Perícia unilateral realizada pela autora. Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia

Ementa:
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da indenização paga aos segurados pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Perícia unilateral realizada pela autora. Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Ausência de prova pericial judicial, com elementos técnicos mínimos e necessários para apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da concessionária na prestação de seus serviços. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega, (art. 373, I, do NCPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003447-64.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-64.2019.8.26.0114 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS - 8a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRa. BRUNA MARCHESE E SILVA
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADA : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CPFL
VOTO No 28.987
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Seguro por danos
elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Seguradora que pede reembolso da indenização paga aos
segurados pelos prejuízos em equipamentos danificados
por alegada oscilação de energia. Perícia unilateral
realizada pela autora. Ausência de prova dos fatos
alegados. Não preservação dos bens supostamente
danificados.
Perícia
técnica
impossibilitada.
Não
demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada
improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais.
Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos
seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não
demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Ausência
de prova pericial judicial, com elementos técnicos mínimos
e necessários para apurar eventual nexo de causalidade
entre os danos afirmados e a conduta da concessionária
na prestação de seus serviços. Responsabilidade objetiva
que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da
prova de quem alega, (art. 373, I, do NCPC). Autora que
não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida.
Recurso improvido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-64.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Cuida-se de apelação interposta por Tokio Marine
Seguradora S/A contra a r. sentença de fls. 308/313, que julgou
improcedente ação regressiva de reparação de danos movida em
face de Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL,
condenada a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Em suas razões recursais, renova seus argumentos
anteriores. Afirma que restou demonstrado que os danos
decorreram de sobrecarga de energia elétrica, conforme laudos
apresentados com a petição inicial. Entende que a perícia técnica
judicial
é
desnecessária,
pois
os
documentos
juntados
demonstram o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os
danos causados. Diz que deve ser invertido o ônus da prova em
razão da existência de relação de consumo e transmissão de
diretos em razão da sub-rogação. Sustenta que foram
apresentados laudos por empresas que não possuem qualquer
vínculo com ela apelante e demonstram a sobrecarga na rede
elétrica. Aduz que a responsabilidade da apelada é objetiva por
se tratar de concessionária de serviço público. Não há mínima
prova do alegado caso fortuito ou força maior. Por fim, as
instalações internas estavam em perfeitas condições, de modo
que os danos se originaram por descarga elétrica. Postula a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 349/358.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-64.2019.8.26.0114 -Voto no
4
O recurso não comporta provimento, respeitado
entendimento em sentido diverso.
A discussão versa sobre eventual culpa da ré,
prestadora de fornecimento de energia elétrica, em razão de
danos em aparelhos eletrônicos dos segurados da autora-
apelante, supostamente causados em razão de alegada
oscilação de energia elétrica. Afirma que efetuou o pagamento da
indenização securitária aos segurados, razão pela qual pretende
o reembolso dos valores despendidos.
Intimada acerca das provas que pretendia produzir,
a autora-apelante sustentou a suficiência dos laudos trazidos com
a petição inicial e pugnou pelo julgamento antecipado do feito, fls.
298/307, sobrevindo a sentença ora guerreada.
Todavia, em que pesem os argumentos dela
apelante, no sentido de que os laudos trazidos na inicial são
idôneos, não se pode olvidar que a regulação do sinistro não está
corroborada por prova pericial que tenha observado o
contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não pode fazer
com que seja presumida a responsabilidade da ré.
Portando, diante da ausência de perícia técnica
judicial apta a demonstrar a existência do nexo causal, incabível
a utilização de documentos produzidos unilateralmente pela
autora.
Assim, ausente a comprovação do nexo causal, é
forçoso reconhecer que não comporta acolhimento a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-64.2019.8.26.0114 -Voto no
5
regressiva, entendendo-se que a autora não se desincumbiu de
provar o fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do
art. 373, I, do NCPC.
Nem se alegue o dever de indenizar da ré em razão
de sua responsabilidade ser objetiva, vez que, como mencionado,
não restou demonstrado o nexo de causalidade.
Assim, ainda que a responsabilidade civil da
apelada seja objetiva, (art. 37, § 6o, da CF), por se tratar de
concessionária
de
serviço
público,
e
independer
da
demonstração de culpa, faz-se necessária a demonstração do
nexo de causalidade entre os danos e a conduta,
(omissiva/comissiva), da concessionária, o que não ocorreu.
Em casos análogos, já decidiu esta E. Corte:
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA
Demanda
ajuizada pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado -
Danos causados em virtude de falha na prestação dos serviços
pela concessionária ré - Oscilação na tensão da rede elétrica
Decreto
de
improcedência
-
A
responsabilidade
da
concessionária na prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica é objetiva e, portanto, prescinde da prova de
culpa, cabendo à autora demonstrar o dano e o nexo causal -
Ausência de prova, por parte da requerida produzir, no sentido de
que os danos foram causados por ação ou omissão do
consumidor
Prova pericial, aliás, em sentido contrário (qual
seja, que os danos causados não foram ocasionados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-64.2019.8.26.0114 -Voto no
6
oscilação na rede de distribuição de energia elétrica) Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0103328-59.2008.8.26.0100, Rel. Des. SALLES ROSSI, 20a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 14/12/2016);
“ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais Ausência de comprovação
da existência de nexo causal entre os danos causados aos
equipamentos e eventual ação ou omissão da concessionária.
Recurso não provido.” (Apelação no 1005412-61.2015.8.26.0100,
Rel. Des. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 05/12/2016);
E,
“Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos
do segurado. Responsabilidade da concessionária afastada
porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da
sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso da
Ré provido e desprovido o da Autora.” (Apelação no 1008505-
95.2016.8.26.0100, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36a Câmara
de Direito Privado, j. 17/11/2016).
Assevera AMARAL SANTOS, com o brilhantismo
de sempre, que:
"Compete, em regra, ao autor a prova do fato
constitutivo e ao réu a prova do fato impeditivo, extinto ou
modificativo daquele" (Comentário ao Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003447-64.2019.8.26.0114 -Voto no
7
vol. IV, pág. 36, Ed. Forense).
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
O ônus da prova referente às alegações iniciais era
da apelante, que não se desincumbiu desse mister (art. 373, I, do
NCPC). A instrução processual encerrou-se sem prova efetiva do
alegado nexo de causalidade entre os danos e a suposta ação ou
omissão da ré pelos prejuízos mencionados na petição inicial.
Finalmente, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC,
majoro os honorários recursais devidos ao patrono da recorrida
para 12% do valor da causa.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada tal como lançada, observados os honorários recursais
ora arbitrados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator